Tribunal: TJSP
Processo: 1047021-98.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer – Demanda de consumidor residencial em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autor que em junho/2019 teve suspensos os serviços de fornecimento em função da falta de pagamento de diferença de consumo apurada no período compreendido entre

Ementa:
Prestação de serviços - Energia elétrica – Ação de obrigação de fazer – Demanda de consumidor residencial em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência – Parcial reforma do julgado – Cabimento – Autor que em junho/2019 teve suspensos os serviços de fornecimento em função da falta de pagamento de diferença de consumo apurada no período compreendido entre janeiro/2014 e junho/2017 – Fato incontroverso – Impossibilidade jurídica de a ré proceder ao corte no fornecimento por conta de débitos pretéritos – Concessionária que deve proceder à cobrança pela via judicial, utilizando-se dessas faturas antigas, sem prejuízo de poder suspender os serviços caso haja inadimplência quanto às faturas atuais de consumo – Inteligência do art. 6o, § 3o, da Lei no 8.987/95 – Precedentes do STJ – Pretensão no sentido de que a ré seja compelida a parcelar o antigo débito – Inviabilidade – Concessionária que não está obrigada a receber seu crédito por partes – Inteligência do art. 314, do CC – Ação parcialmente procedente.

Apelo do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1047021-
98.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ALMIR RODRIGUES
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047021-98.2019.8.26.0224 -Voto no
2
42.213
Apelação no 1047021-98.2019.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Almir Rodrigues de Oliveira
Apelado: EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
EMENTA: Prestação de serviços - Energia elétrica
Ação de
obrigação de fazer Demanda de consumidor residencial em face de
concessionária de serviço público - Sentença de improcedência
Parcial reforma do julgado Cabimento Autor que em junho/2019
teve suspensos os serviços de fornecimento em função da falta de
pagamento de diferença de consumo apurada no período
compreendido entre janeiro/2014 e junho/2017 Fato incontroverso
Impossibilidade jurídica de a ré proceder ao corte no fornecimento
por conta de débitos pretéritos Concessionária que deve proceder à
cobrança pela via judicial, utilizando-se dessas faturas antigas, sem
prejuízo de poder suspender os serviços caso haja inadimplência
quanto às faturas atuais de consumo Inteligência do art. 6o, § 3o, da
Lei no 8.987/95 Precedentes do STJ Pretensão no sentido de que a
ré seja compelida a parcelar o antigo débito
Inviabilidade

Concessionária que não está obrigada a receber seu crédito por
partes
Inteligência do art. 314, do CC
Ação parcialmente
procedente.
Apelo do autor parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de
obrigação de fazer fundada em contrato de prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, ajuizada por Almir Rodrigues de Oliveira
em face de “EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A”, onde proferida
sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e condenou o autor
no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, observada a gratuidade de justiça.
Aduz o autor que o julgado merece integral reforma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047021-98.2019.8.26.0224 -Voto no
3
argumentação, em apertada síntese, de que, ao contrário do que entendeu o
Juízo da causa, é juridicamente possível o parcelamento do débito tarifário
pretérito, de forma a viabilizar seu pagamento de acordo com as condições
financeiras do usuário. Sustenta que o corte no fornecimento de energia com
o fito de forçá-lo a pagar pendência antiga se mostra ilegal, pois malfere o
disposto no art. 22, do Código de Defesa do Consumidor, que considera esse
serviço essencial e contínuo. Por fim, insiste na tese de que a cobrança dos
débitos pretéritos deve ser feita separadamente daqueles regulares e atuais.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento, com a máxima vênia.
Resta incontroverso nos autos que o autor foi alvo de cobrança
da quantia de R$ 10.662,04 em função de débito relativo à cobrança de
diferença de consumo de energia elétrica cujo período de apuração abrangeu
janeiro de 2014 a junho de 2017, mas que devido a falta de pagamento teve
suspenso o fornecimento do produto, o que se deu no mês de junho de 2019.
Pretendeu, dessa forma, por meio desta demanda, compelir a
ré a restabelecer o serviço de fornecimento em sua unidade residencial, bem
como a emitir as faturas de cobrança referentes a esse débito pretérito
separadamente das regulares e atuais e, ademais, de forma parcelada.
Ao contestar o feito a concessionária de serviço público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047021-98.2019.8.26.0224 -Voto no
4
melhor esclareceu que, em verdade, foram emitidas 59 (cinquenta e nove)
faturas de cobrança correspondentes a débitos constituídos a partir do ano de
2002, cujo total somava R$ 11.733,74, em fevereiro de 2020.
Não se olvida que, embora o serviço de de fornecimento seja
de natureza essencial, é exercido mediante concessão regida pela Lei no
8.987/95, cujo artigo 6o, § 3o, dispõe: “Não se caracteriza como
descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência
ou após prévio aviso, quando:
...
II por inadimplemento do usuário, considerado o interesse
da coletividade.”
Entretanto, a interpretação que se deve dar a tal dispositivo é
no sentido de que o inadimplemento deve ser quanto a faturas regulares e
atuais de cobrança, já que a interrupção do fornecimento de energia elétrica
como forma de forçar o usuário ao pagamento de débitos antigos extrapola os
limites da legalidade e afronta dispositivo constitucional no que respeita à
dignidade humana, eis que se trata de serviço público essencial à vida.
Em suma, os débitos relativos às diferenças pretéritas de
consumo não podem ensejar a interrupção do serviço de fornecimento de
energia elétrica, já que o consumidor tem o direito básico de proteção contra
métodos comerciais coercitivos (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o,
IV).
Nesse sentido: “O corte de energia, utilizado pela companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047021-98.2019.8.26.0224 -Voto no
5
para obrigar o usuário ao pagamento da tarifa em atraso, extrapola os
limites da legalidade, existindo outros meios para buscar o adimplemento
do débito.” (STJ - 1a Turma - AGRESP 298017/MG - Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO - DJ 27.08.01)
Dessa forma, se a própria concessionária informa que emitiu
59 (cinquenta e nove) faturas anteriores (pretéritas) e o autor deixou de pagá-
las, o que lhe resta é se socorrer da via judicial própria, de cobrança, para
receber seu crédito, sem prejuízo de poder proceder a novo corte caso o
usuário venha a inadimplir faturas regulares e atuais.
No que pertine ao pedido de parcelamento, nada há que ser
modificado no percuciente entendimento adotado pelo digno Juízo da causa
quando consignou: “Não há como se acolher a pretensão de que se
estabeleça condições para a formalização de acordo para quitação do
débito de forma parcelada, considerando a capacidade de pagamento do
requerente.
Isso porque, conforme expressa o artigo 314 do Código Civil:
'Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o
credor ser obrigado a receber, nem o devedor de pagar, por partes, se assim
não se ajustou'.”
Sem necessidade de maiores considerações, portanto, a ação é
julgada parcialmente procedente apenas para condenar a ré na obrigação de
fazer consistente em restabelecer, de imediato, o fornecimento de energia
elétrica na unidade consumidora em questão, caso o autor esteja em dia com o
pagamento da fatura de cobrança relativa ao mês de publicação deste V.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047021-98.2019.8.26.0224 -Voto no
6
Acórdão, sem modificação no critério de distribuição da sucumbência.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica